Tribunal: TJMT
Processo: 1011050-52.2023.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011050-52.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[GISSELLE BARBOSA BARROS - CPF: 076.827.611-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE SILVA CORTES - CPF: 108.272.591-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA. ILICITUDE DAS PROVAS ANGARIADAS APÓS A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INFORMAL COM A ACUSADA DURANTE SUA ABORDAGEM POLICIA
L. AUSÊNCIA DO “AVISO DE MIRANDA”.

INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DAS PROVAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DA MÍNIMA. SÚMULA Nº. 231 DO STJ. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM GRAU MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e 500 dias-multa, absolvendo-a quanto ao art. 35 do mesmo diploma legal. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas por ausência de advertência ao direito ao silêncio (aviso de Miranda). No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas no grau máximo, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida por meio de entrevista informal na abordagem policial, ante a ausência de advertência ao direito ao silêncio; (ii) verificar se a prova constante dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, no grau máximo e a redução da pena base aquém do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrevista informal realizada por policiais no momento da abordagem não constitui nulidade se voluntária e ausente coação, sendo desnecessária a advertência expressa ao direito ao silêncio fora das fases formais da persecução penal.

4.

A jurisprudência do STJ e do STF entende que a ausência do “aviso de Miranda” gera nulidade relativa, condicionada à demonstração de efetivo prejuízo, o que não restou comprovado nos autos.

5.

As provas produzidas – inclusive o laudo pericial, autos de apreensão, depoimentos convergentes de policiais e circunstâncias do flagrante – são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico, nos termos do art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006.

6.

A conduta da ré subsume-se ao tipo penal ainda que ausente a venda direta da substância ilícita, dada a natureza mista e alternativa do tipo incriminador.

7.

Os testemunhos de agentes policiais, quando coerentes e harmônicos com o restante do acervo probatório, constituem meio de prova idôneo para embasar condenação penal.

8.

É inviável a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa, ante o óbice da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 da Repercussão Geral do STF.

9.

Ausente comprovação de dedicação habitual a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, e diante da primariedade e da pequena quantidade de droga apreendida, é cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo de 2/3 (dois terços).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A entrevista informal durante abordagem policial não enseja nulidade das provas se ausente coação e voluntariamente prestada pela abordada. 2. A ausência do chamado “aviso de Miranda” constitui nulidade relativa, cuja configuração exige prova de prejuízo concreto. 3. O tráfico de drogas se caracteriza mesmo sem a comprovação da venda, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. 4. A aplicação da atenuante da menoridade relativa não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal. 5. A causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas pode ser aplicada no grau máximo quando ausentes elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, arts. 59, 33, § 2º, c, e 44, I, II e III; CPP, art. 186; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 253.709/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 07.08.2014, DJe 21.08.2014; STJ, AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.08.2020, DJe 31.08.2020; TJMT:
N.U 1007279-37.2021.8.11.0055, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 20/03/2022;
N.U 0000920-43.2014.8.11.0020, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021; Enunciados Orientativos nºs. 07 e 08, da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: GISSELLE BARBOSA BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
GISELLE BARBOSA BARROS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da Ação Penal n.º 1011050-52.2023.8.11.0055, que a absolveu da imputação de prática do crime de associação ao narcotráfico e, de outro lado, a
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução, mais
o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Por meio das razões recursais constantes do ID 284023925, a i. Defensoria Pública pleiteia,
preliminarmente
, a
declaração de nulidade das provas
produzidas, sob a alegação de
ilicitude do interrogatório informal
realizado no momento da abordagem policial, diante da ausência de advertência quanto ao
direito ao silêncio
. No mérito, requer a
absolvição

da apelante ao argumento de
insuficiência de provas
, com pleitos subsidiários pelo reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
, com o
consequente redimensionamento da pena intermediária aquém do mínimo legal
, bem como
pela
aplicação, no grau redutor máximo, da causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, §4º, da Lei de Drogas
.

Nas contrarrazões constantes no ID 284023927, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID
285731874.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA I. DEFESA – NULIDADE DECORRENTE DA SUPOSTA FALTA DO “AVISO DE MIRANDA”
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestiv
o, foi interposto por parte legítima e com
capacidade postulatória
, e o meio processual adotado revela-se adequado e necessário para a obtenção dos fins pretendidos. Por tais razões,
conheço
do apelo interposto pela i. Defensoria Pública, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes da análise do mérito recursal, cumpre examinar a preliminar arguida pela i. Defensoria Pública, a qual sustenta que
não foi realizada a devida advertência quanto ao direito ao silêncio
e à não autoincriminação à ora recorrente, por parte dos policiais, motivo pelo qual requer a
invalidação de todas as peças informativas constantes do Inquérito Policial.

Pois bem. Quanto à preliminar suscitada, observa-se que o juízo de primeiro grau a rejeitou na sentença, nos seguintes termos:

“[...] PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa sustentou a nulidade das provas obtidas, alegando violação ao direito ao silêncio e à não autoincriminação, sob o argumento de que a ré teria prestado declaração sem ser devidamente informada de seus direitos no momento da abordagem policial.

No entanto, tal preliminar não merece acolhimento.

Como cediço, as declarações feitas durante a abordagem policial devem ser voluntárias e livres de qualquer forma de coerção, ameaça ou promessa de benefício.

In casu, não há nos autos qualquer elemento que indique que as declarações prestadas pela ré tenham sido feitas de forma involuntária ou mediante qualquer forma de constrangimento.

De todo modo, mesmo que se considerasse a necessidade de cientificação expressa do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, tal circunstância, por si só, não ensejaria a nulidade das provas obtidas. A legislação processual penal brasileira não exige que os agentes públicos façam advertências formais ao suspeito no ato da abordagem, pois tal exigência se aplica apenas às fases formais da persecução penal, nos interrogatórios conduzidos em sede policial ou judicial, conforme dispõe o artigo 186 do Código de Processo Penal e o artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente nesse sentido:

[...]

No mais, durante a sede inquisitorial, a ré foi devidamente informada sobre seus direitos, conforme determina o artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e o artigo 186 do Código de Processo Penal (Id. 122679191).

Assim, REJEITO a preliminar de nulidade arguida pela defesa. [...]”
– Sentença, ID 284023913, p. 3-5.

Após detida análise dos autos,
inviável
o acolhimento da
nulidade das provas obtidas no inquérito policial, nos pontos em que os agentes públicos entrevistaram a ora apelante, durante a sua abordagem, porquanto praticada em desrespeito às normas constitucionais.

Com a devida vênia, os argumentos deduzidos pela i. Defesa não se sustentam, pois, diversamente do alegado, a simples conversa informal mantida entre os policiais militares e a recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio, tampouco “
se exige que tal garantia seja anunciada pela autoridade policial no decorrer de diligências que culminam na prisão em flagrante de algum investigado
”
. Do mesmo modo
“
não há falar em confissão ilícita quando o indivíduo fornece informações aos agentes da lei na realização de averiguações com o objetivo de apurar a prática de crime e que, por meio dos dados obtidos, logram constatar o efetivo cometimento de algum ilícito, mormente pelo fato de que o ordenamento jurídico prevê o instituto da confissão
”
. (HC 253.709/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 21/08/2014 – grifos nossos).

Como é de conhecimento geral, ao se deparar com a prática de um crime, a autoridade policial tem o dever de se deslocar até o local dos fatos, apreender os objetos relacionados à infração penal e colher todas as provas que possam contribuir para o esclarecimento do ilícito e de suas circunstâncias.
Com efeito, não compete aos agentes de segurança pública realizar o interrogatório da pessoa abordada; no entanto, esta pode se manifestar espontaneamente durante a abordagem,
caso assim deseje
.

Ressalte-se que não há, nos autos, qualquer elemento que indique que a ora apelante tenha sido coagida a conversar com os policiais militares no momento da abordagem. Isso porque,
ao ser interrogada tanto na fase policial quanto em juízo
,
foi devidamente cientificada de seu direito constitucional ao silêncio
, tendo, inclusive, exercido tal prerrogativa, ao optar por não se manifestar, tampouco confirmar eventual confissão informal perante os militares.

Por sua vez, o policial militar
Thiago Henrique Amarante
, ao ser inquirido em juízo, relatou que, na data de 20/05/2023, por volta das 2h, durante patrulhamento na região do bairro Jardim Rio Preto (antigo Xangri-lá), a guarnição policial se deparou com um casal em discussão em via pública. Após a abordagem, foi localizada uma faca em poder do indivíduo do sexo masculino, bem como
pequena quantidade de substância entorpecente em posse da ora recorrente
.
Indagados, ambos afirmaram ser oriundos da cidade de Sorriso, onde manteriam vínculos com organização criminosa, atuando como “lojistas”, isto é, realizando a comercialização de entorpecentes mediante o pagamento de mensalidade ao referido grupo
.
Informaram, ainda, que haveria mais drogas na residência em que estavam hospedados
. A equipe policial dirigiu-se até o referido imóvel, com a autorização de um familiar da abordada, e localizou mais entorpecentes no interior de uma mochila pertencente à acusada. [Relatório de Mídias, ID 284023903].

Em consonância com os depoimentos anteriormente mencionados, o agente público
Wender Silva Flores
, ao ser inquirido em
juízo
, relatou que participou da abordagem ao casal formado por
GISSELLE
e um adolescente, motivada por uma discussão entre ambos ocorrida em via pública. A intervenção visava evitar uma possível escalada da desavença para agressão física.

Durante a busca pessoal, foi localizada uma faca em poder do adolescente e
uma porção de substância entorpecente em posse da mulher, ora recorrente
.
O casal informou ter chegado recentemente da cidade de Sorriso, onde, segundo relataram, GISSELLE exerceria a atividade de comercialização de drogas, mediante o pagamento de mensalidade à organização criminosa Comando Vermelho (CV)
.

O depoente declarou, ainda, que
GISSELLE
teria se mudado para Tangará da Serra em razão de ameaças que sofrera.
A própria conduzida levou os policiais até a residência onde estava hospedada, apontando a existência de mais entorpecentes no interior de uma mala que teria trazido da cidade anterior
. Ao final, asseverou que as substâncias foram, de fato, localizadas, tendo ambos sido conduzidos à Delegacia. [Relatório de Mídias, ID 284023903].

Verdade seja dita, no caso em apreço, restou suficientemente demonstrado que
GISSELLE
foi presa em flagrante, trazendo consigo, armazenando e mantendo em depósito substâncias entorpecentes proscritas,
razão pela qual não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação policial.

Nesse contexto, não tendo a defesa demonstrado prejuízo decorrente do alegado interrogatório informal,
não há que se falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas
.

Em situação análoga à dos presentes autos, já decidiu este Egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA ENTREVISTA INFORMAL NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA AO RÉU DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – “AVISO DE MIRANDA” – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
– (...).
“Quanto ao ‘aviso de Miranda’ (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016). No caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que o paciente, quando de seu interrogatório na fase policial, manifestou o desejo de falar somente em juízo, bem como suas declarações extrajudiciais não foram utilizadas como fundamento único para condenação, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada” [STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021].
(...)”.
(N.U 1007279-37.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 20/03/2022) – destaquei.

Saliente-se, uma vez mais, que não há ilegalidade na conversa mantida entre os policiais e a acusada, tampouco há provas ou mesmo indícios de que
GISSELLE
tenha sido coagida a prestar declarações contra a sua vontade.

Diante dessas considerações,
REJEITO

a preliminar
, afastando-se o almejado reconhecimento de ilicitude ou ilegalidade das provas obtidas em decorrência do alegado interrogatório informal, “travestido de entrevista”, em razão da suposta ausência de informação quanto ao direito ao silêncio.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
GISSELLE BARBOSA BARROS
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“[...] No dia 20 de maio de 2023, por volta das 02h, em na Rua 15 de novembro, nº, 24, Bairro Jardim Rio Preto, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados
GISSELLE BARBOSA BARROS
e FELIPE SILVA CORTES, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, traziam consigo e mantinham em depósito, para fins de traficância,
01 (uma) porção de substâncias análoga à maconha e 17 (dezessete) porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, consta dos autos que no dia do fato, a equipe de Força Tática estava realizando patrulhamento pelo Bairro Jardim Rio Preto quando avistou um casal, Felipe e Gisselle, discutindo em via pública, diante do que foi efetuada a abordagem e revista pessoal em ambos, sendo encontrado com o implicado uma faca e com a denunciada 01 (uma) porção de substância análoga à maconha.

Durante entrevista informal, ao ser questionada pela guarnição acerca da origem do entorpecente, a denunciada informou que estavam há poucos dias nesta cidade e trouxeram da cidade Sorriso/MT uma certa quantia de substâncias entorpecentes para fins de mercancia, visando ganho financeiro para se manterem nesta urbe, bem como afirmou ser faccionada ao Comando Vermelho, haja vista que era “lojista” em Sorriso/MT, e tais entorpecentes estavam guardados em sua mala na sua residência.

Diante de tais informações, a equipe policial se diligenciou até a casa dos denunciados e, em buscas domiciliar, foram encontradas 17 (dezessete) porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína no interior de uma mala, ocasião que foi dada voz de prisão aos implicados e encaminhados à delegacia.

Por fim, as drogas apreendidas foram submetidas à perícia preliminar, pelo que se constatou a presença de COCAÍNA e MACONHA, consoante o laudo de constatação de f. 29/33. [...]” –
Denúncia, ID 284023871.

Circunstanciados os fatos
, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Nada obstante a ilustre defesa sustente que as provas produzidas durante a persecução penal seriam inaptas a embasar a condenação da apelante pelo delito de tráfico de drogas, por não ter sido comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido – razão pela qual pleiteia sua absolvição –
entendo que tais alegações não merecem acolhida
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, encontra-se bem comprovada pelo Auto de prisão em flagrante delito (ID 284023441); Boletim de Ocorrência nº. 2023.139611 (ID 284023442); Termo de exibição e apreensão (ID 284023444); Laudo Pericial Definitivo nº. 551.310.9185.2023.116580-A01 (ID 284023853) que atestaram a apreensão de
17 (dezessete) porções de cocaína equivalentes a 21,1g (vinte e um gramas e dez centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com peso de 5,4g (cinco gramas e quarenta centigramas)
,
além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar a apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

A acusada/apelante GISSELLE, tanto perante a autoridade policial (ID 284023448) quanto em juízo (Relatório de Mídias, ID 284023903), exerceu o seu direito constitucional ao silêncio.

Por sua vez, a testemunha
Wender Silva Flores
, ao ser inquirida em juízo, declarou que, no dia dos fatos, participou da abordagem de um casal composto por
GISSELLE
e um adolescente, em razão de uma altercação verbal entre ambos ocorrida em via pública. A intervenção policial teve como escopo evitar a escalada do conflito para eventual agressão física.

Prosseguiu asseverando que,
durante a busca pessoal realizada na ocasião
, foi encontrada uma faca em poder do adolescente e
, com a mulher, ora recorrente, uma porção de substância entorpecente
.
O casal informou ter chegado recentemente do município de Sorriso, sendo que GISSELLE, segundo seus próprios relatos, atuaria no comércio de entorpecentes, mediante o pagamento de uma espécie de “mensalidade” à facção criminosa denominada Comando Vermelho (CV), tendo se mudado para Tangará da Serra em virtude de ameaças sofridas
.

Na sequência,
GISSELLE
conduziu os agentes até a residência onde estava hospedada, indicando a existência de outras porções de drogas acondicionadas em uma mala oriunda de sua cidade anterior
. As substâncias ilícitas foram localizadas e apreendidas. Concluídas as diligências, ambos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia, não havendo registro de lesões corporais ou agressões mútuas. [Relatório de Mídias, ID 284023903].

Declarações convergentes foram igualmente prestadas, em juízo, pelo policial militar
Thiago Henrique Amarante
, o qual relatou que, na madrugada de 20 de maio de 2023, por volta das 2h, durante atividade de patrulhamento no bairro Jardim Rio Preto, a guarnição policial avistou um casal envolvido em acalorada discussão em via pública. Após procederem à abordagem, os agentes localizaram uma faca em poder do rapaz e
uma pequena porção de substância entorpecente em posse da mulher
.

Indagados acerca dos fatos, os abordados declararam ser oriundos do município de Sorriso e reconheceram manter vínculos com organização criminosa, na qualidade de “lojistas” – expressão utilizada para designar aqueles que realizam a comercialização de entorpecentes mediante o pagamento de uma espécie de taxa mensal à referida facção
.
Acrescentaram que, na residência onde estavam hospedados, haveria outras porções da mesma substância ilícita
. Com a anuência de um familiar da mulher abordada, ora apelante, os policiais dirigiram-se ao imóvel indicado,
logrando êxito em apreender nova quantidade de entorpecente acondicionada em uma mochila pertencente à acusada
. Ambos os suspeitos foram, então, conduzidos ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania (CISC) para os procedimentos legais cabíveis.

Segundo o depoente, o imóvel apresentava características típicas de local destinado à comercialização de drogas – popularmente denominado “biqueira” – notadamente em razão da precariedade estrutural e da presença de indivíduos usuários de substâncias entorpecentes. [Relatório de Mídias, ID 284023903].

Enumeradas as provas amealhadas ao longo da persecução penal, verifica-se que a análise do acervo probatório evidencia, de forma clara e inequívoca, que a pretensão recursal não merece acolhimento. Assim,
não subsiste a hipótese de absolvição por insuficiência de provas
, uma vez que restou amplamente demonstrado que a apelante trazia consigo e mantinha, em sua residência, substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico.

As circunstâncias fáticas apuradas, em conjunto com os elementos probatórios coligidos – especialmente os depoimentos testemunhais –, autorizam, com elevado grau de segurança, a conclusão de que
a recorrente detinha substâncias ilícitas com inequívoca finalidade mercantil
. Tal assertiva é reforçada pelo fato de que o flagrante decorreu de patrulhamento ostensivo, ocasião em que, durante busca pessoal, foi encontrada substância entorpecente em posse da ora apelante.

Durante a diligência, a apelante GISSELLE informou à guarnição que havia se deslocado de outra comarca, onde pagava quantia mensal a organização criminosa, com o fim de comercializar entorpecentes naquela região, indicando, na sequência, que havia mais material ilícito em sua residência. A informação foi confirmada pela equipe policial, que logrou apreender, no total,
17 (dezessete) porções de cocaína, com peso total de 21,1g (vinte e um gramas e dez centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, correspondente a 5,4g (cinco gramas e quarenta centigramas).
Diante de tais elementos, evidencia-se a materialidade e a autoria delitivas, não sendo plausível o acolhimento da tese absolutória sustentada pela Defesa

Dessa forma, verifica-se que
os agentes estatais, no regular exercício do poder de polícia conferido pelo ordenamento jurídico pátrio
, atuaram em estrita conformidade com os preceitos que regem a tutela da ordem pública e a prevenção de ilícitos penais, promovendo a apreensão de elementos materiais sem que se vislumbre qualquer traço de ilegalidade manifesta ou arbitrariedade apta a comprometer a legitimidade das provas obtidas no curso da abordagem.

As circunstâncias fáticas apuradas, aliadas à apreensão dos entorpecentes, conferem robustez à hipótese acusatória, sobretudo quanto à demonstração da destinação comercial das substâncias ilícitas. Tal conjunto probatório conduz, de forma lógica e fundamentada, à conclusão de que a recorrente estava envolvida na prática do crime de tráfico de drogas, conforme os elementos normativos e objetivos previstos no
art. 33
, caput,
da Lei n.º 11.343/2006
.

No que tange à valoração dos testemunhos prestados por agentes de segurança pública, impende ressaltar que tais declarações não podem ser desqualificadas de forma apriorística com fundamento exclusivo na alegada ausência de provas pela ilustre Defesa. Ao contrário, quando os relatos policiais se revelam coerentes entre si e harmônicos com o conjunto probatório, como no presente caso, devem ser considerados meio legítimo e eficaz de prova, sobretudo na ausência de indícios de má-fé ou de imputação indevida com o propósito de justificar a intervenção policial.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Cumpre assinalar, com o rigor técnico que o caso impõe, que a ausência de flagrante de
GISSELLE
na prática de ato concreto de mercancia de substâncias entorpecentes não inviabiliza a subsunção de sua conduta ao tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Isso porque, para a caracterização do delito de tráfico ilícito de drogas, revela-se juridicamente desnecessária a demonstração específica do ato de venda, bastando a comprovação de qualquer das condutas descritas no referido tipo penal, desde que inseridas em contexto fático apto a evidenciar, de forma inequívoca, o envolvimento do agente com a atividade criminosa.

Trata-se, portanto, de tipo penal de natureza mista e alternativa, cuja consumação ocorre com a prática isolada ou cumulativa de quaisquer das ações nele previstas, conforme sedimentado no Enunciado Orientativo n.º 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

À luz do princípio da livre convicção motivada, e com base na análise criteriosa das provas colhidas nas fases investigativa e judicial, constata-se que o acervo probatório é plenamente suficiente para atestar a responsabilidade penal de
GISSELLE BARBOSA BARROS
pela prática do crime previsto no
caput
do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006. Restam preenchidos, com clareza, tanto os elementos objetivos quanto os normativos do tipo penal incriminador, inviabilizando-se, por conseguinte, o acolhimento da tese absolutória sustentada pela Defesa.

Diante desse panorama,
impõe-se a manutenção da condenação penal imposta à recorrente.

II –
DA PENA INTERMEDIÁRIA
:

Conforme exposto, a ilustre Defesa pleiteia o redimensionamento da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da menoridade relativa, já reconhecida pela instância de origem. Nesse contexto, busca-se a superação do óbice imposto pelo enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, por meio da aplicação da técnica do
overruling
.

Entretanto,
não vislumbro possibilidade de acolhimento do pleito defensivo.

Isso porque o mero inconformismo com determinado precedente, por si só, não é suficiente para justificar a aplicação da técnica do
overruling
, sobretudo quando não há fundamentação apta a demonstrar, no caso concreto, a necessidade de superação do entendimento consolidado. Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça já afastou a pretensão de aplicação da referida técnica em relação à Súmula 231, conforme se extrai do julgamento do AgRg no REsp 1.882.605/MS,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte. 2. Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020) – destaquei.

Ademais, ainda que contrariamente ao entendimento sustentado pela ilustre Defesa, o óbice previsto no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça foi expressamente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270/RS. Naquela ocasião, a questão foi analisada à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (
ex vi
RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 26/03/2009, Repercussão Geral – Mérito, DJe-104, divulgado em 04/06/2009, publicado em 05/06/2009).

Aliás, maiores digressões se mostram desnecessárias, sobretudo porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, com o objetivo de evitar arbitrariedades judiciais, nas duas primeiras fases da dosimetria da pena, a reprimenda não pode ser fixada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora – sendo admissível tal variação apenas na terceira etapa de individualização da pen.

Diferente entendimento permitiria a imposição de sanções ínfimas, destituídas de qualquer eficácia retributiva ou preventiva, ou, em sentido oposto, penas excessivamente gravosas, ambas resultantes do arbítrio desvinculado do julgador – situação que, em última análise, comprometeria o espírito da lei penal.

Os julgados deste Egrégio Sodalício não divergem:

“[...] 2.
O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra óbice no enunciado da Súmula 231/STJ e Tema 158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral, consolidou a tese de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” [STF, RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009].3. Apelos desprovidos.”
(TJMT – N.U 0000920-43.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) – destaquei.

Assim, em consonância com o que dispõe a Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça – segundo a qual “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” –, verifica-se que, no presente caso, a pena basilar foi fixada no menor patamar previsto em lei (5 anos de reclusão), sendo mantida nesse nível mesmo após o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Dessa forma, inexiste qualquer reajuste a ser promovido no cálculo da pena.

Diante disso, entendo descabida a pretensão de aplicação da técnica do
overruling
em relação à Súmula 231, porquanto ausente fundamentação que, no caso concreto, justifique a superação do entendimento consolidado. Consequentemente,
mostra-se inviável a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal com fundamento exclusivo na atenuante da menoridade relativa.

III
–
DO VINDICADO REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA DECORRENTE DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

Verifica-se que, na terceira e última fase da dosimetria da pena da recorrente, assim consignou o douto Magistrado:

“[...] 3ª FASE.

Por fim, na terceira fase de aplicação da pena, aplicando-se sobre a pena provisória a causa de diminuição de 1/3 do artigo 33, §4º, da Lei de drogas, torno definitiva a reprimenda em 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, a qual torno DEFINITIVA [...]”

No caso em exame, entendo que
assiste razão à Defesa quanto à aplicação da aludida causa especial de diminuição de pena em sua fração máxima (2/3),
porquanto não se verifica a presença de qualquer circunstância fática complementar capaz de vincular a apelante à participação em organização criminosa ou de demonstrar sua dedicação habitual a atividades ilícitas.

Ademais, não há, nos autos, relatórios investigativos que evidenciem tal envolvimento, tampouco foram realizadas diligências policiais subsequentes à prisão com o intuito de apurar eventual conexão da acusada com a mercancia ilícita.

Soma-se a esse cenário o fato de que as quantidades de substâncias entorpecentes apreendidas não se revelam exorbitantes –
21,1g (vinte e um gramas e dez centigramas) de cocaína e 5,4g (cinco gramas e quarenta centigramas) de maconha
–, não tendo, inclusive, sido consideradas pelo juízo
a quo
como fundamento para o agravamento da pena-base.

Diante desse contexto, entendo que a minorante em comento deve incidir em seu grau máximo legal, qual seja,
2/3
(dois terços), notadamente porque, à época do fato ora apurado (
20/05/2023
),
GISSELLE
era tecnicamente primária, não possuía condenações penais pretéritas com trânsito em julgado, e não há, nos autos, elementos que comprovem sua dedicação a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa.

Passo, pois, à readequação da pena privativa de liberdade a ser imposta à apelante:

-
Tráfico de drogas
.

Na
primeira fase da dosimetria
, mantenho a pena-base no mínimo legal, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na
segunda fase
, embora reconhecida a circunstância atenuante da
menoridade relativa
, a pena intermediária permanece fixada no patamar mínimo legal –
5 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
– em estrita observância à
Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

Na
terceira e última etapa dosimétrica
, acolho a pretensão defensiva para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, no grau máximo de
2/3 (dois terços)
.

Dessa forma, à míngua de outras causas modificadoras da pena,
fixo a reprimenda definitiva
de
GISSELLE BARBOSA BARROS
em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, sendo cada dia-multa calculado à razão de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a retificação da pena nesta instância
ad quem
, e sendo, em sua maioria, favoráveis à apelante as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, impõe-se a
manutenção do regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea
c
, do referido diploma legal.

Além disso, estando preenchidos os requisitos previstos no art. 44, incisos I, II e III, do Código Penal,
mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, cuja definição caberá ao Juízo da Execução Penal.

IV –
CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
GISSELLE BARBOSA BARROS
em face da sentença proferida pelo juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
nos autos da Ação Penal n.º 1011050-52.2023.8.11.0055, rejeito a preliminar de nulidade arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à irresignação, apenas para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (dois terços), reajustando-se a pena final e definitiva da apelante para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
,
em regime inicial
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025